Tribunal: TJSP
Processo: 3000184-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de r. decisão, em fase de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento do AIIM 4.111.710-4 lavrado pela agravante. Lançamento de auto de infração com eficácia suspensa – Impossibilidade. Decisão que reproduz os termos da tutela de urgência concedida no mandado de segurança originário. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.